Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702913-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial, tendo por objeto obrigação de transferir direitos aquisitivos de imóvel, rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimado, o exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta o executado que (i) deveria ter sido intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) a obrigação é impossível de ser cumprida. Sem razão o executado. Isso porque, este compareceu aos autos, por meio de advogado legalmente constituído, e teve ciência inequívoca de sua obrigação. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO APÓS A PURGA DA MORA. IRREGULARIDADE. OMISSÃO EM REGULARIZAR A SITUAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE. 1. Diante do atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. 2. A transferência indevida da propriedade do bem para o nome do credor, após a quitação do contrato, e a sua omissão em regularizar a situação não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais, sobretudo porque o nome da autora não foi incluído no cadastro de inadimplentes e não há provas de outras consequências gravosas. 3. É incabível a expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferir a propriedade do veículo para o nome da autora, ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual (CPC, art. 506). 4. A intimação pessoal do devedor não é condição necessária para o cumprimento voluntário da obrigação fixada na sentença. A Súmula 410 do STJ aplica-se apenas após o vencimento desse prazo, momento que se exige a prévia intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1646230, 0701199-15.2022.8.07.0021, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJe: 13/12/2022.) Já no que concerne à alegação de que a obrigação é impossível, não deve prosperar. Fosse assim, o executado não teria firmado o acordo de ID 179992633. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD em favor da parte exequente. Intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” O agravante alega, em suma, a necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, na forma da Súmula 410 do STJ. Pede o efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em cumprimento de sentença, na forma do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia diz respeito à dispensa de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer. Sobre o tema, prevalece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: Súmula 410: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Embora esta Súmula tenha sido editada sob a égide do CPC de 1973, ela permanece eficaz ante as disposições do atual CPC. Neste sentido a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) Neste mesmo sentido, precedentes desta 4a. Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DOS RÉUS CITADOS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCLUSÃO DA MULTA. 1. Para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. Ainda que o art. 513, § 2o, IV, CPC/2015 preveja a forma como o devedor citado por edital deva ser intimado para dar cumprimento à sentença, não se pode dispensar a intimação pessoal como pressuposto para incidência das astreintes. 3. Deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1629760, 0002266-80.2017.8.07.0005, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022.) No caso em exame, iniciado o cumprimento de sentença (121722617), as partes transigiram, originando o título que ora se executa (179995878) O feito foi extinto por equívoco (196842266) e reiniciado com um novo pedido de cumprimento (199952943) em relação à obrigação não cumprida, ocasião em que o credor pediu a aplicação de multa para compelir ao cumprimento da obrigação. Ocorre que a execução da multa não esgota o cumprimento da obrigação, que no caso em exame tem por objeto declaração de vontade. O provimento jurisdicional tem por caráter substituto da vontade não emitida, o que torna secundária a obrigação de pagar a multa e imprópria o cumprimento por perdas e danos ou resultado prático equivalente. É o que dispõe o CPC: “Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.” Desse modo, é de se reconhecer, em sede de cognição sumária, a nulidade da intimação na fase executiva. ISSO POSTO, defiro o efeito suspensivo postulado para obstar o curso do processo até a solução do presente agravo de instrumento. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator